Tribunal: STF
Processo: ARE 1422659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DO JULGADO. ART. 1040, Il, DO NCPC. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATO PRATICADO POR TABELIÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (TEMA 777 DO STF). INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTO DE IDENTIDADE IDEOLOGICAMENTE FALSO. DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA EM ANTERIOR AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO TITULAR DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL PELO MESMO FATO JURÍDICO, NA QUAL RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Reexame de julgado, na forma do art. 1.040, ll, do CPC, diante do julgamento do RE 842.846/SC (TEMA 777) pelo Supremo Tribunal Federal, em que fixada a seguinte tese: "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 2. Hipótese dos autos em que a empresa autora postula a condenação do Estado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos em razão de instrumento de procuração pública, lavrado pelo titular do 6º Tabelionato de Notas da Capital, com base em documento de identidade ideologicamente falso, utilizada para a aquisição de direitos sobre créditos de precatório que restou frustrada. 3. Nada obstante a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais, deve ser observada a eficácia positiva da coisa julgada de anterior decisão judicial que declarou a improcedência da pretensão deduzida em face do titular da serventia extrajudicial, com base nos mesmos pedidos e causa de pedir, reconhecendo a incidência de causa excludente por culpa exclusiva de terceiro. Os efeitos da coisa julgada devem ser observados sob uma dupla perspectiva. A primeira diz respeito ao seu aspecto negativo, que constitui impedimento a que determinada matéria seja novamente reapreciada em outro processo (eficácia preclusiva da coisa julgada), como questão principal. Sob outro prisma, a “res /udicata' irá produzir efeitos positivos (eficácia positiva da coisa julgada), impondo que matérias definitivamente decididas não poderão ser julgadas de modo distinto, em outras ações, como questão incidental. Reconhecido por decisão judicial transitada em julgado que o evento danoso que embasa a pretensão se deu por culpa exclusiva de terceiro, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento lesivo está acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que não prospera a pretensão indenizatória deduzida em face do Estado, pelo mesmo fato jurídico, mesmo que sob o prisma da responsabilidade objetiva. EM REEXAME DE JULGADO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e LV; 37, § 6; e 236, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente